Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO INOCORRENTE. OBSCURIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante, nos termos dos artigos 303, caput e 306, caput, ambos da Lei n. 9.503/97. A defesa alega omissão quanto à apreciação da tese de dispensa do exame de corpo de delito e obscuridade na fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão na análise da dispensa de exame pericial; (ii) apurar alegação de incoerência entre o acórdão e precedente do STJ citado para corroborar a fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. No caso, verificada a juntada de jurisprudência com elemento diverso da fundamentação adotada, procede-se o reconhecimento de obscuridade e a exclusão do precedente. Mantida a coerência do acórdão. Sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 167 e 619;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/02/2023; TJDFT, Acórdão 1658668, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2023.